Tribunal: TJBA
Processo: 8038176-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038176-86.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALAN MARTINS MIRANDA e outros Advogado(s): MARCIO SILVA SANTOS, ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAMIRIM Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus nº 8038176-86.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Paramirim Paciente: Alan Martins Miranda Impetrantes: Bel. Márcio Silva Santos (OAB/BA N. 90225) Bel. Antonio Jorge Santos Junior (OAB/BA N. 37082) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paramirim Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA PROFUNDA INCURSÃO NO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA DO WRIT. NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO CONHECIMEMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. A FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alan Martins Miranda, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alegou nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar por ausência de fundadas razões, nulidade do laudo de constatação preliminar por não indicar a quantidade da substância apreendida, ausência de fundamentação da prisão preventiva, além da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se é possível, na via estreita do habeas corpus, reconhecer a nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar que culminaram na prisão em flagrante do paciente; (ii) se pode ser apreciada, originariamente pelo Tribunal, a alegação de nulidade do laudo de constatação preliminar da substância entorpecente; e (iii) se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, autorizando a manutenção da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de nulidade da busca pessoal e da posterior entrada no domicílio não comporta conhecimento em habeas corpus, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária própria da ação constitucional. 4. A tese de nulidade do laudo de constatação preliminar, em razão da ausência de indicação expressa da quantidade de droga apreendida, não foi submetida previamente ao juízo de origem, circunstância que impede sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de aproximadamente 40 gramas de cocaína fracionada para comercialização, bem como de duas balanças de precisão e máquina de cartão de crédito, elementos indicativos de atividade estruturada de tráfico de drogas. 6. Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciados pela prova da materialidade, pelos indícios suficientes de autoria e pelo risco concreto decorrente da gravidade das circunstâncias do fato. 7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante dos elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que existentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que autorizam a medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. Não cabe o reconhecimento, em habeas corpus, de nulidade de busca pessoal ou ingresso domiciliar quando a controvérsia demanda aprofundado revolvimento fático-probatório. 2. A apreciação originária, pelo Tribunal, de tese não submetida ao juízo de primeiro grau configura supressão de instância. 3. A apreensão de substância entorpecente fracionada para comercialização, aliada à presença de instrumentos típicos da traficância, constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CF/1988, art. 5º, LXVIII. · CPP, arts. 310, II, 312, 313 e 319. · Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 50, § 1º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no HC nº 910.747/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024. · STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024. · STJ, AgRg no HC nº 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 12.03.2024. · STF, HC nº 111.521, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08.05.2012, DJe 22.05.2012. · STJ, RHC nº 109.382/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.03.2020, DJe 16.03.2020. · STJ, AgRg no HC nº 582.326/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.08.2020, DJe 13.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 8038176-86.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente Alan Martins Miranda e como autoridade coatora o Juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Paramirim-BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator.